Tribunal: TJBA
Processo: 8039499-63.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8039499-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

IMPETRANTE: MATEUS TEIXEIRA DE MEDEIROS

Advogado(s)
:
LUCIANA CARVALHO LEAL

IMPETRADO: Presidentee do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO – OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. EDITAL Nº 01/2023. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CADASTRO DE RESERVA. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONCURSO REGIONALIZADO. LISTAS POR COMARCA. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS EM CLASSIFICAÇÃO INFERIOR. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR PARA SUPRIR AFASTAMENTO POR LICENÇA. MEDIDA EXCEPCIONAL E JUSTIFICADA. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EM CURSO, COM PRORROGAÇÃO. TEMA 784 DO STF. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE MANDAMENTAL. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Mandado de Segurança impetrado por candidato aprovado em 2º lugar para o cargo de Oficial de Justiça Avaliador da Comarca de Laje, contra ato atribuído à Presidente do TJBA, consistente na ausência de nomeação.

2.
Alegação de preterição arbitrária em razão da designação temporária de servidor para o exercício das funções do cargo.

II. Questões em discussão

3.
Existência de direito líquido e certo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital.

4.
Configuração, ou não, de preterição arbitrária e imotivada pela Administração Pública.

III. Razões de decidir

5.
O edital do concurso público vincula candidatos e Administração, assegurando à Administração discricionariedade para definir o momento das nomeações dentro do prazo de validade do certame.

6.
O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de direito, nos termos da tese fixada pelo STF no Tema 784 da Repercussão Geral, somente convertida em direito subjetivo diante de preterição arbitrária e imotivada, o que não se verificou no caso.

7.
Concurso regionalizado, com listas específicas por Comarca, inexistindo nomeação de candidatos classificados em posição inferior à do impetrante.

8.
Designação temporária de servidor para suprir afastamento por licença-prêmio, devidamente justificada, sem caracterizar vacância ou provimento irregular.

9.
Ausência de prova pré-constituída de ilegalidade ou teratologia administrativa, inviabilizando o controle jurisdicional em sede de mandado de segurança.

IV. Dispositivo

10.
Segurança denegada, por inexistência de direito líquido e certo à nomeação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o Mandado de Segurança
nº

8039499-63.2025.8.05.0000
, sendo Impetrante

MATEUS TEIXEIRA DE MEDEIROS
e Impetrada, a
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DENEGAR A SEGURANÇA
, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado.